Tribunal: TJBA
Processo: 0500345-85.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500345-85.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ELINALDO SACRAMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. VEREDITO CONDENATÓRIO. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E QUALIFICADORAS DOTADAS DE SUPORTE PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM AMPARO EM FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO CABÍVEL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra Sentença que, à luz de veredito popular, condenou o Réu como incurso nos arts. 121, § 2.º, incisos I e IV, e 211, ambos do CP, impondo-lhe a pena definitiva total de 19 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Consta da Denúncia que, no dia 12.10.2019, durante o período noturno, em área rural de Varzedo-BA, o Apelante e o Corréu, em companhia de adolescente e agindo mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por motivo torpe, efetuaram disparos de arma de fogo contra o ofendido, o qual veio a falecer ainda no local. Apurou-se que, dias antes, a vítima tentara subtrair, sem êxito, uma arma de fogo da residência do Corréu, o qual, ao ter ciência do fato, resolveu vingar-se e arregimentou os comparsas para realizarem uma emboscada. Assim, os agentes convidaram o ofendido para fazer uso de drogas na companhia deles e, chegando ao local, deflagraram disparos de arma de fogo que o alvejaram na cabeça e no ombro, sendo que, consumado o homicídio, cavaram uma cova e enterraram o corpo da vítima.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o veredito popular é manifestamente contrário à prova dos autos, por falta de evidências idôneas de materialidade e autoria delitivas; (ii) se há lastro probatório no tocante às qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima; (iii) se a exasperação da pena-base encontra amparo em fundamentação adequada; e (iv) se o pedido de gratuidade judiciária comporta apreciação na presente sede recursal.

III. Razões de decidir

4. A desconstituição de veredito popular constitui providência bastante excepcional, reservada à frontal contrariedade entre a conclusão dos jurados e as provas colhidas no feito. Optando o Júri por determinada tese, e havendo nos autos feixe probatório mínimo a ampará-la, é inviável sua revisão pelas instâncias superiores, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos vereditos.

5. A materialidade dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver é atestada por laudo necroscópico que identificou, no corpo do ofendido (já em decomposição), orifícios compatíveis com perfurações por arma de fogo na face e na parte posterior do ombro esquerdo. A elucidação da autoria delitiva possui respaldo nos depoimentos, na fase sumariante e em plenário, de Policiais Civis que apuraram o homicídio, desde a localização do cadáver à identificação dos Acusados; reforçados pela oitiva extrajudicial de coautor inimputável dos ilícitos, que corroborou o
modus operandi
e os motivos do homicídio, consoante apurado e narrado pelos Agentes Públicos; bem como pelo testemunho judicial da irmã de um dos Réus, a qual noticiou a fuga destes após a descoberta do corpo.

6. A opção dos Jurados pela tese acusatória possui amparo em elementos judiciais e extrajudiciais, não se afigurando manifestamente divorciada da prova dos autos. Destarte, sendo defeso a este Tribunal substituir a Corte Popular na escolha da narrativa prevalente, sob pena de usurpação da competência do Júri e afronta à soberania dos vereditos, impõe-se a manutenção da condenação.

7. Mostra-se incoerente atribuir credibilidade aos relatos que deram suporte à elucidação da autoria delitiva e, de forma contraditória, negar-lhes o mesmo crédito em relação ao esclarecimento dos motivos e circunstâncias do crime, para efeito de almejada exclusão das qualificadoras soberanamente reconhecidas pelo Tribunal do Júri.

8. De acordo com os testemunhos policiais e a narrativa do coautor inimputável, o homicídio decorreu do escopo de vingança nutrido pelos Acusados, após ter o ofendido buscado subtrair arma de fogo pertencente a um deles; ademais, os Réus executaram a ação valendo-se de superioridade numérica e deflagração de disparos de arma de fogo contra a cabeça e região posterior do ombro esquerdo da vítima. Logo, não há espaço para a supressão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, como quer a Defesa.

9. A exasperação da pena-base teve amparo em fundamentação inidônea, mediante a indevida valoração desfavorável da culpabilidade (invocação à suposta amizade entre Réus e vítima, sem correspondente comprovação, e ao emprego de dissimulação e emboscada no cometimento do homicídio, à míngua de submissão da respectiva qualificadora ao Júri); antecedentes do ora Apelante (condenação por delito posterior ao apurado nos autos); e circunstâncias do crime (alusão à pluralidade de agentes em descabido
bis in idem
com a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, sopesada como agravante do homicídio e compensada pela atenuante da menoridade relativa). Portanto, ficam reduzidas as sanções basilares aos patamares mínimos de 12 anos em relação ao homicídio qualificado e 01 ano no tocante à ocultação de cadáver, com o consequente redimensionamento da pena definitiva total, após as demais etapas da dosimetria, ao montante de 13 anos de reclusão.

10. A análise do pedido de gratuidade judiciária cabe ao Juízo da Execução, competente para aferir, após o trânsito em julgado da condenação, a possibilidade efetiva e atual do Sentenciado para pagar as custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação Defensiva conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida, no sentido de redimensionar a pena definitiva total do Apelante a 13 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Teses de julgamento:

1. A decisão popular não se revela manifestamente contrária à evidência dos autos quando há feixe probatório mínimo a respaldar a opção dos Jurados por determinada tese, devendo ser tal escolha preservada em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

2. É descabida a valoração de circunstância judicial correspondente a qualificadora do homicídio não submetida à deliberação dos Jurados, sob pena de violação ao procedimento do júri e usurpação da competência popular.

3. A existência de condenação definitiva por fato posterior ao delito em apuração nos autos não autoriza a valoração desfavorável dos antecedentes do Acusado.

4. A análise do pedido de gratuidade judiciária incumbe ao Juízo da Execução, pois competente para aferir, após o trânsito em julgado, a capacidade financeira do Réu.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, XXXVIII, alínea “c”; CP, arts. 59, 121, § 2.º, incisos I e IV, e 211; CPP, arts. 483, inciso V, e 593, inciso III, alíneas “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.660.745/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 22.08.2017, DJe 01.09.2017; STJ, HC 479.188/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j. 15.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, HC 332.025/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 17.11.2016, DJe 28.11.2016; STJ, REsp 2.021.585/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.02.2020, DJe 28.02.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.964.121/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; TJBA, Ap. Crim. 0003662-66.2005.8.05.0103, Rel. Des.ª Ivone Bessa Ramos, 1ª Turma da 1ª Câm. Crim., j. 10.12.2013, DJ 11.12.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0500345-85.2020.8.05.0229
, provenientes da Vara do Júri da Comarca de Santo Antônio de Jesus-BA, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
Elinaldo Sacramento de Jesus
, e como
Apelado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer d
a presente

Apelação
e
da
r-lhe
parcial
provimento
, para reduzir a pena definitiva total do Apelante ao patamar de 13 (treze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora